Tribunal: TJMT
Processo: 1006299-19.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006299-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAREN EDUARDA NOBOKITE - CPF: 061.960.601-04 (RECORRENTE), ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - CPF: 010.351.431-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1006299-19.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º
1006299-19.2025.8.11.0001

Embargante:
Karen Eduarda Nobokite.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II E §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CONTEXTO PROCESSUAL

1.

Embargos de Declaração
opostos por servidora contratada temporariamente (professora), visando a suprir omissão e contradição no acórdão que havia mantido a improcedência da ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

II. FUNDAMENTAÇÃO

2.

Comprovado nos autos que a autora exerceu a função de professora de forma praticamente ininterrupta durante
37 meses
, com renovações anuais e interrupções apenas no período de férias escolares.

3.

Tais circunstâncias evidenciam o
desvirtuamento da contratação temporária
, cuja natureza jurídica exige excepcionalidade, interesse público emergencial e prazo predeterminado, conforme fixado pelo
STF no RE 658.026/MG (Tema 612)
.

4.

Resta, portanto, configurada a
nulidade da contratação temporária
,
por afronta

ao
artigo 37, § 2º, da CF/88
,
sendo devida a

reparação parcial dos direitos trabalhistas
,
conforme reconhecido pelo

STF no Tema 308 e Tema 916
, limitando-se ao pagamento de salários e depósitos de FGTS.

5.

A omissão do acórdão embargado, ao não enfrentar tais aspectos fáticos e jurídicos relevantes, impõe o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

III. TESE JURÍDICA

6.

A contratação temporária de professor em desconformidade com os requisitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal e da legislação local é nula, assegurando-se ao contratado apenas os direitos decorrentes do serviço prestado, como o depósito do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 e dos Temas 308 e 916 do STF.

IV. DECISÃO

7.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes
, para reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados entre a autora e o Estado de Mato Grosso no período de
2021 a 2024
,
e condenar o ente público ao pagamento de
8% (oito por cento)

sobre a

remuneração bruta mensal
a título de FGTS, pelos meses efetivamente trabalhados.

8.

Diante do provimento do recurso,
afasta-se a condenação em custas e honorários
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Dispositivos Aplicados:
CF/88, art. 37, II, IX e § 2º; LC Estadual nº 600/2017, art. 11; LC Estadual nº 719/2022 e nº 755/2023; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021; RE 658.026/MG (Tema 612 – STF); RE 596.478/RR (Tema 308 – STF); RE 765.320/MG (Tema 916 – STF); Decreto nº 20.910/1932 (prescrição quinquenal); Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.º 658.026-MG, Rel. Ministro Luiz Fux, repercussão geral; Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.º 870.947-SE, Rel. Ministro Luiz Fux, repercussão geral; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator: Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 04.12.2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1007079-07.2023.8.11.0040, Relatora: Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, julgado em 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1006299-19.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º
1006299-19.2025.8.11.0001

Embargante:
Karen Eduarda Nobokite.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Karen Eduarda Nobokite
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 297274851):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Acórdão (Id. 305332386):
por maioria, negou provimento ao recurso interposto pela autora, ora embargante.

Embargos de Declaração (Id. 306424366):
argui que o acórdão incorreu em omissão e contradição, uma vez que, segundo entende, comprovou a nulidade dos contratos e o direito ao recebimento do FGTS.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1006299-19.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º
1006299-19.2025.8.11.0001

Embargante:
Karen Eduarda Nobokite.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Karen Eduarda Nobokite
em face do acórdão proferido nesta demanda, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a improcedência dos pedidos feitos na presente ação de cobrança proposta contra o Estado de Mato Grosso,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público estadual, na função de professora, de 2021 a 2024, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, uma vez que, segundo entende, comprovou a nulidade dos contratos e o direito ao recebimento do FGTS.

Da análise dos autos, constata-se que assiste razão à embargante.

Registre-se ser imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se, pelas fichas financeiras juntadas com a inicial, que a embargante exerceu a função de professora em contrato temporário durante os seguintes períodos:

a)

09/2021 a 12/2021

– 04 (quatro) meses
;

b)

02/2022 a 12/2022

– 11 (onze) meses
;

c)

02/2023 a 12/2023 – 11 (onze) meses;
e

d)

02/2024 a 12/2024 – 11 (onze) meses;

Constata-se, portanto, que o contrato inicial teve duração de 04 (quatro) meses e os períodos de renovações perduraram por 33 (trinta e três) meses, totalizando 37 (trinta e sete) meses.

A
demais, depreende-se que os períodos de contratação, praticamente anuais, não podem ser considerados de curta duração, bem como não importa eventual diferenciação de carga horária, se mantida a prestação de serviço sempre na mesma função.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.º, CF/88.

Acerca da matéria, a Lei Complementar n.° 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos.

“Artigo 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

Artigo 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Além disso,
as interrupções ocorridas entre os contratos, coincidentemente no período de férias escolares, induzem à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL Nº 187/2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DIREITO
AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023).”

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE SORRISO - LEI COMPLEMENTAR 187/2013 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR
– FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3
. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Os professores contratados em regime temporário, com as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de obstar o desvirtuar a natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.
5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1007079-07.2023.8.11.0040 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023)”.

Ademais, em que pese a existência da
Lei Complementar n.º 719/2022, que ampliou o prazo máximo da contratação temporária para 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, bem como da Lei Complementar n.º 755/2023, que majorou novamente o prazo para 30 (trinta) meses, também prorrogáveis por idêntico lapso temporal, é fato que, quando da entrada em vigor das referidas normas, o contrato inicial da parte autora já havia extrapolado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto na Lei Complementar n.º 600/2017.

No caso em tela, os contratos temporários realizados são flagrantemente nulos. Assim, deve ser julgado procedente o pedido de pagamento do FGTS.

Portanto, restou evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em questão foi utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público para o preenchimento de cargos na administração pública, o que, por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do § 2º, do artigo 37, da CF.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
ACOLHO-OS,
para
REFORMAR
o acórdão embargado,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA EMBARGANTE
e

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS,
declarando a nulidade dos contratos temporários e
CONDENANDO
o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
(correspondente ao percentual a título de FGTS),
equivalente ao período indicado de 2021 a 2024, relativamente aos meses efetivamente trabalhados,
cujos valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025